Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710512-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO ADONIS NASCIMENTO FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 2 – Sem que o reajuste salarial previsto em Lei (Lei no 5.184/13) conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Remessa Oficial e Apelação Cível do Distrito Federal providas. Apelação Cível do Autor prejudicada. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 169, § 1o, da CF, e alega que a turma julgadora deu interpretação diversa da tese firmada no julgamento do RE 905.357 (tema 864), sustentando que o caso dos autos não trata da revisão geral anual dos servidores públicos e sim do recebimento de diferenças remuneratórias em decorrência da Lei no 5.184/2013 relativa à reestruturação da carreira e da tabela de vencimentos da carreira da Assistência Social, que alega ter sido autorizada pela Lei Orçamentária Anual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias contemporâneas à referida legislação. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 169, § 1o, da Carta Magna. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aludido dispositivo constitucional, seria necessário, antes, o exame da matéria à luz de legislação local, notadamente a Lei Distrital no 5.184/2013, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017